Tribunal: TJMT
Processo: 0004460-04.2012.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004460-04.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS VINICIUS TORCATIS DOS SANTOS (APELANTE), FAGNER PEREIRA DA CRUZ - CPF: 708.202.101-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS VINICIUS TORCATIS DOS SANTOS - CPF: 022.071.291-36 (APELANTE), PABLO AUGUSTO BRITO VIEIRA - CPF: 063.549.971-10 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Tribunal do júri. Soberania dos veredictos. Decisão dos jurados não manifestamente contrária à prova dos autos. Tese defensiva de legítima defesa rejeitada. Qualificadoras mantidas com base no conjunto probatório. Dosimetria. Culpabilidade negativada com fundamento concreto. Fração de 1/6 na pena-base preservada. Comportamento da vítima não comprovado de forma relevante. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP).

2. A defesa alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas, por não reconhecer a legítima defesa, pleiteia o afastamento das qualificadoras e requer a revisão da dosimetria da pena em razão de suposta omissão quanto ao comportamento da vítima e desproporcionalidade no aumento da pena-base.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, por não reconhecer a legítima defesa; (ii) verificar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo no conjunto probatório; e (iii) analisar se houve erro ou injustiça na aplicação da pena, especialmente quanto à valoração do comportamento da vítima e à proporcionalidade da exasperação da pena-base.

III. Razões de decidir

4. A decisão do Conselho de Sentença que rejeitou a tese de legítima defesa encontra amplo respaldo no conjunto probatório, não se verificando os requisitos do art. 25 do CP, especialmente diante da ausência de agressão injusta atual ou iminente e do uso imoderado dos meios de defesa, evidenciado pelos múltiplos disparos, inclusive quando a vítima já tentava se evadir.

5. A qualificadora do motivo torpe está devidamente comprovada, consistente na vingança decorrente de homicídio pretérito atribuído ao cunhado da vítima, circunstância admitida pelo próprio réu e corroborada pelos depoimentos testemunhais, revelando sentimento vil e desprezível sob o ponto de vista ético-social.

6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo na prova dos autos, considerando que o réu surpreendeu a vítima de forma repentina, sem que esta pudesse esboçar qualquer reação defensiva, efetuando disparos inclusive quando já estava caída ao solo.

7. A exasperação da pena-base em 1/6 está devidamente fundamentada na culpabilidade negativamente valorada, em razão do dolo intenso demonstrado pelo réu que, mesmo após derrubar a vítima com os primeiros disparos, prosseguiu na execução e desferiu tiro em sua cabeça, revelando maior reprovabilidade da conduta.

8. Não há elementos concretos que indiquem contribuição relevante da vítima para o resultado delituoso, sendo correta a não valoração de seu comportamento em favor do réu.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que rejeita a tese de legítima defesa quando ausentes seus requisitos legais, especialmente diante da reação desproporcional do agente. 2. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando reconhecidas pelo Júri com respaldo no conjunto probatório, devem ser mantidas em respeito à soberania dos veredictos. 3. A exasperação da pena-base em 1/6 mostra-se proporcional quando fundamentada em circunstância judicial concretamente valorada.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25, 59 e 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 593, III, “c” e “d”; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 718.681/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30.8.2022; STJ, AgRg no HC n. 802.818/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7.3.2023; STJ, AREsp n. 2.480.415/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4.2.2025; TJMT, N.U. 1002435-05.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 5.9.2025; TJMT, N.U. 0005864-66.2007.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 14.7.2025; TJMT, N.U. 1000101-06.2021.8.11.0033, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 29.8.2025; TJMT, N.U. 1008690-14.2022.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Vice-Presidência, j. 8.8.2025; TJMT, N.U. 0004677-18.2010.8.11.0042, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Vice-Presidência, j. 12.5.2025; TJMT, N.U. 1008515-87.2022.8.11.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 28.3.2025; TJMT, N.U. 0023629-69.2015.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 23.9.2024; TJMT, N.U. 0003098-48.2018.8.11.0044, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 4.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Vinícius Torcatis dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença (Id. 300847376), o condenou à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal (Id. 300847375).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto não teria sido reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como que as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima não encontram respaldo no conjunto probatório. Aduz, ainda, que a dosimetria da pena merece reparo, em razão da omissão quanto ao comportamento da vítima e da desproporcionalidade no aumento da pena-base (Id. 300847391).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso e pela consequente manutenção da sentença condenatória (Id. 300847395).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo Dr
.
Antonio Sergio Cordeiro Piedade, opinou pelo desprovimento do apelo defensivo, apresentando a seguinte ementa:

“
Ementa:
Recurso de Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Julgamento pelo Conselho de Sentença. Homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Condenação. Recurso defensivo. Requer a anulação da sessão de julgamento. Alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP) e pela ocorrência de legítima defesa. Improcedência. Materialidade e autoria delitiva demonstradas. Opção dos jurados por uma das correntes de interpretação da prova. Postula o decote das qualificadoras do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e do motivo torpe. Não acolhimento. Qualificadoras reconhecidas pelo júri de acordo com os elementos constantes nos autos. Dosimetria da pena. Sustenta a ocorrência de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena (art. 593, III, “c”, CPP). Pleiteia a readequação da pena-base. Inviabilidade. Fundamentação idônea. Pena adequada e proporcional ao caso concreto. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 307987361).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de
Marcos Vinícius Torcatis dos Santos
, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em concurso com as disposições da Lei n. 8.072/90, nos seguintes termos:

“(...)

No dia
22 de janeiro de 2012
, por volta das 04h25min, na Rua Professor João Félix, bairro Baú, nesta capital, o denunciado
MARCOS VINÍCIUS
, com evidente animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuou disparos de arma de fogo (não apreendida) contra a vítima Fagner Pereira da Cruz, ocasionando-lhe os ferimentos que foram a causa eficiente da sua morte, de acordo com laudo de necropsia de fls. 36-43.

Consta dos autos, que na data dos fatos, o denunciado, sua esposa e mais um casal de amigos chegaram em uma festa de Santo no bairro Baú.

Pouco depois a vítima chegou no local e logo se juntou aos seus familiares até que, em um determinado momento da festa, a vítima se aproximou da roda em que estava o denunciado e pediu Whiski para um amigo seu que estava ali.

O denunciado disse às pessoas que estavam na roda:
"vou matar esse cara logo"
, instante em que sacou a arma de fogo que trazia consigo e efetuou disparos contra a vítima.

Já alvejada pelos primeiros disparos, a vítima tentou correr, mas logo caiu, oportunidade em que o denunciado se aproximou e desferiu mais disparo contra sua cabeça.

Após, o denunciado empreendeu fuga.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Posteriormente, o denunciado compareceu à Delegacia e confessou ter praticado o crime em comento.

Extrai-se da dinâmica delituosa, que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado agiu de maneira repentina e inesperada, colhendo a vítima de surpresa, de modo a reduzir-lhe a possibilidade de defesa, quando ela se encontrava descontraída bebendo na festa.

Além disso, o crime foi cometido por motivo torpe - vingança, pois o cunhado da vítima havia ceifado a vida de um tio do denunciado anos atrás e, por causa disso, ele resolveu ceifar a vida da ofendida.

Diante do exposto, o denunciado
MARCOS VINÍCIUS TORCATIS DOS SANTOS
se encontra incurso na prática do delito tipificado no
artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vitima) do Código Penal c/c as disposições da Lei n° 8.072/90
, razão pela qual se oferece a presente denúncia, requerendo a Vossa Excelência digne-se em, autuada e registrada, recebê-la, determinando a citação do denunciado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, com o prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos, ouvindo as pessoas do rol abaixo, cuja intimação se requer, julgando-a, ao final, totalmente procedente, para o fim especial de pronunciá-lo para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

(...)”
(Id. 200821347 - pág. 1 a 4).

Após regular instrução processual, o apelante foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, do Código Penal (Id. 200822739). Interpostos recursos em sentido estrito pelo Ministério Público (Id. 200822752) e pela defesa (Id. 200822762), esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento ao reclamo defensivo e deu provimento ao ministerial (Id. 216511659), a fim de que o réu fosse submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença também quanto à qualificadora consistente no recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença acolheu a tese acusatória, reconhecendo a incidência das qualificadoras imputadas, razão pela qual o apelante foi condenado como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado (Id. 300847376).

Pois bem.

No primeiro ponto, a defesa sustenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto não teria sido reconhecida a excludente de ilicitude da
legítima defesa
. Postula, assim, a anulação do julgamento e a submissão do apelante a novo júri, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

A insurgência, entretanto, não merece guarida.

É sabido que a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional expressamente prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. Essa garantia, fruto do modelo democrático de participação popular na justiça criminal, impõe que a cassação da decisão do Júri somente se dê em hipóteses absolutamente excepcionais, quando a deliberação dos jurados se mostra destituída de qualquer respaldo probatório. Não é o caso dos autos.

Nesse sentido, é firme a orientação desta Corte:

“(...)
Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença opta por uma das versões apresentadas em plenário que encontra respaldo no conjunto probatório, devendo ser respeitado o princípio constitucional da soberania dos veredictos
(art. 5º, XXXVIII, "c", CF/88) (...)”
(N.U 1002435-05.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

No caso concreto, a versão acolhida pelos jurados encontra sólido suporte no acervo probatório.

A
materialidade
delitiva foi cabalmente comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2012.45052 (Id. 200821347 – pág. 10/11), pela certidão de óbito da vítima (Id. 200821347 – pág. 13), pelo laudo de exame necroscópico n. 1.9067.1.2012.25355-01 (Id. 200821349 – pág. 14 a 17 e Id. 200822650 – pág. 1 a 4), pelo laudo pericial de laboratório forense n. 03-01-000615/2012 (Id. 200822650 – pág. 26/27), além de outros elementos técnicos, todos atestando que o óbito da vítima sobreveio em razão de choque hipovolêmico e traumatismo cranioencefálico, provocado por instrumento perfuro contundente (projétil de arma de fogo).

Quanto à
autoria
, esta se mostra incontroversa, pois o próprio apelante, tanto na fase
inquisitorial
(Id. 200821347 – pág. 15/16 e Id. 200821348 – pág. 1/2) quanto em
juízo
(Id. 300847369), admitiu ter efetuado os disparos que ceifaram a vida de
Fagner Pereira da Cruz
, ainda que buscasse amparar sua conduta na alegação de legítima defesa.

Nesse particular, os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório corroboram a dinâmica descrita na denúncia, evidenciando que
Marcos
, de maneira repentina e inesperada, sacou a arma de fogo e efetuou diversos disparos contra o ofendido, tendo inclusive declarado previamente a intenção de matá-lo.

No que toca à prova testemunhal,
Tiago Santana da Mata
apresentou declarações consistentes no sentido de atribuir ao apelante a prática do crime. Em sede
policial
, afirmou que, pouco antes dos disparos, o réu dirigiu palavras ameaçadoras à vítima, dizendo:

“(...) vaza daqui guri, você estava junto com seu cunhado NEI querendo matar eu hoje à tarde lá em casa, vaza daqui, vaza daqui (...)”
(Id. 200822651 - pág. 2).

Na sequência, disse que
Marcos
declarou em voz alta que mataria a vítima e, então, sacou de um revólver calibre .38, empurrando a própria esposa que tentou intervir e efetuando diversos disparos, inclusive quando
Fagner
tentava correr:

“(...) QUE MARCOS falou para o pessoal que estava na roda: "vou matar esse cara logo"; QUE MARCOS sacou de um revólver cal.38, e nesse momento a esposa dele tentou interferir, pedindo para que ele não fizesse aquilo;

QUE MARCOS empurrou sua esposa para o lado e efetuou disparos de arma de fogo contra a pessoa de FAGNER; QUE isso ocorreu de forma rápida, sendo que FAGNER tentou correr, mas MARCOS disparou várias vezes (...)”
(Id. 200822651 - pág. 2).

Em
juízo
, ainda que tenha apresentado divergências quanto a detalhes da dinâmica,
Tiago
reafirmou que presenciou a discussão e que
Fagner
, exaltado, teria desferido um soco no apelante, momento em que este reagiu sacando a arma e disparando. Acrescentou que, após os tiros, deixou o local e não acompanhou os desdobramentos posteriores, mas destacou a existência de rixa antiga entre ambos, oriunda da morte de um tio de
Marcos
(Id. 300847369).

Da mesma sorte,
Ana Cláudia Duarte
, ouvida na fase
inquisitorial
, declarou que se encontrava ao lado da vítima quando ouviu o primeiro disparo. Ao virar-se, visualizou o apelante correndo atrás de
Fagner
, que tentou fugir, mas foi atingido por outro disparo. Ressaltou que, em momento algum, presenciou a vítima sacar ou portar arma de fogo:

“(...) QUE num dado momento da festa a declarante relata que estava do lado de FAGNER, quando escutou um disparo de arma de fogo; QUE a depoente então virou-se para trás e visualizou MARCOS correndo atrás de FAGNER, e que este não conseguiu fugir e foi atingido por mais disparos de arma de fogo; QUE a declarante afirma que em momento algum, viu FAGNER fazer menção de que iria sacar uma arma de fogo (...)”
(Id. 200822651 - pág. 8/9).

Igualmente na fase
inquisitorial
,
Sheila Pereira da Cruz
, irmã da vítima, relatou que esteve na festa em companhia de seu esposo e de
Fagner
, tendo se retirado instantes antes do crime. Declarou que, enquanto ainda estava no local, percebeu que o apelante a encarava de forma hostil, o que a deixou apreensiva e motivou sua saída. Pouco depois, já em casa, recebeu ligação informando que seu irmão havia sido alvejado por
Marcos
. Segundo as informações que lhe foram transmitidas, o réu surpreendeu a vítima e efetuou diversos disparos, inclusive quando esta já estava caída, chegando a encostar a arma em sua cabeça e atirar à queima-roupa (Id. 200821349 - pág. 1 a 6).

Em
juízo
, na condição de informante,
Sheila
confirmou sua presença na festa, mas reiterou que já havia deixado o local cerca de trinta minutos antes do crime, tomando ciência do ocorrido apenas por ligação telefônica. Assegurou que, durante o período em que permaneceu no local, não presenciou qualquer desavença entre o réu e a vítima, limitando-se a narrar a atitude intimidadora do apelante, que a encarava de modo perturbador (Id. 300847370).

Em vista do exposto, observa-se que a prova oral converge no sentido de atribuir ao apelante a prática do crime de forma intencional e sem que houvesse agressão atual ou iminente por parte da vítima.
Tiago
, embora com algumas contradições, reconheceu que
Marcos
efetuou os disparos após declarar que mataria
Fagner
;
Ana Cláudia
afirmou ter visto o réu perseguindo e atirando contra a vítima, que não reagiu; e
Sheila
reforçou a inexistência de rixa imediata ou provocação, destacando a conduta hostil e premeditada do apelante.

A par disso, o próprio réu, em seu interrogatório
judicial
, apresentou narrativa contraditória e pouco convincente. Admitiu que nutria receio em relação à vítima, mas não soube explicar por que permaneceu na festa mesmo após sua chegada. Reconheceu que não viu
Fagner
portar arma de fogo, limitando-se a supor que pudesse estar armado porque “coçava a cintura”. Por fim, confessou que, após breve contato físico, sacou a arma e efetuou disparos, inclusive quando a vítima já tentava se evadir, circunstâncias que evidenciam reação desproporcional e incompatível com a alegada legítima defesa:

“(...)
Promotora:
O que ele fazia?
Marcos:
Ah, ele ficava querendo ir atrás de mim, caçar confusão, lá na festa lá ele foi e deu um murro na minha cara, foi pra cima de mim, querendo catar eu, querendo pegar eu.
Promotora:
E se ele caçava confusão com o senhor, aqui o seu amigo Tiago já foi ouvido, o senhor ouviu, vocês chegaram antes que ele na festa. Por que que o senhor não foi embora quando ele chegou na festa?
Marcos:
Ah, mas nesse caso ele chegou eu tava tranquilo no momento.
Promotora:
Ué, mas o senhor fala que ele ameaçava o senhor.
Marcos:
Sim, mas ele tava na dele, eu tava na minha, ele lá na festa não estava muito perto, ele estava longe, eu estava do lado de cá.
Promotora:
Não, não faz sentido, não faz sentido.
Marcos:
Como se ele bateu no meu rosto, bateu na minha cara, como não faz sentido?
Promotora:
Seu Marcos, se ele ameaçava o senhor, por que que quando ele chegou na festa, o senhor tinha medo, foi armado por conta disso, por que que o senhor ficou na festa?
Marcos:
Ah, eu fiquei na festa. Não sei falar isso não.
Promotora:
Tá. O senhor não sabe. Ele tinha passado a tarde, ameaçado o senhor?
Marcos:
Sim, corrido atrás de mim eles.
Promotora:
É? O que que ele fez?
Marcos:
De carro.
Promotora:
Isso foi antes da festa?
Marcos:
Antes da festa, foi duas horas da tarde.
Promotora:
Aí ele chegou e o senhor ficou na festa?
Marcos:
Sim, porque a festa não era dele né? Não tinha por que eu sair né.
Promotora:
Mas por que que tinha porque o senhor ter medo a tarde?
Marcos:
Porque ele estava com o cara que matou meu tio também, armado também, ele estava.
Promotora:
Quem matou seu tio?
Marcos:
O Nil. (...)
Promotora:
O Fagner matou seu tio?
Marcos:
Não, não, não, tem nada a ver não. Só que ele tava com o cara que matou meu tio, mas só que ele não matou meu tio, o Fagner.
Promotora:
Aí como que foi que o Fagner chegou no senhor esse dia? (...)
Marcos:
É que ele tava com o carro né, ele dirigia pro cara. Ele tava dirigindo pro cara. Aí ele foi até a casa da minha mãe lá, que nós mora perto, foi até a casa da minha mãe lá, só que aí eu corri né.
Promotora:
Mas eu não entendo senhor Marcos, se a tarde o senhor correu dele, por que que na hora que ele chegou na festa, na festa o senhor ficou? Não faz sentido.
Marcos:
Faz, porque eu fiquei. A festa não era dele, aí eu fiquei lá.
Promotora:
Mas a rua também não é dele, ele passava na rua e o senhor fala que corria.
Marcos:
Ah, mas eu vou esperar pra que? Ele estava ali armado, os cara tudo ali armado. Ele era em 3 (...)
Promotora:
Na festa ele também podia estar armado. Ele tava armado na festa, ele apontou alguma arma para o senhor?
Marcos:
Toda hora ele coçava a cintura, né?
Promotora:
E mesmo assim o senhor continuou na festa. Ele fazendo isso para o senhor. Continua, como que foi que ele chegou para o senhor? Que hoje o seu amigo disse que ele deu um tapa na cara do senhor.
Marcos:
Deu um murro no rosto.
Promotora:
Deu? Ninguém falou isso até agora.
Marcos:
Uai, veio para cima de mim, eu me defendi.
Promotora:
O senhor ficou machucado desse murro?
Marcos:
Não ficou muito não. Não ficou muito não. (...)
Promotora:
Deu murro, e aí, o que o senhor fez? (...)
Marcos:
Ai eu fui e briguei com ele, aí tipo assim, aí eu saquei a arma e atirei nele.
Promotora:
Como que foi que o senhor atirou aonde?
Marcos:
Vixe, não alembro, tá muita gente, muito tempo atrás.
Promotora:
Ele tentou correr?
Marcos:
Não, primeiro ele veio pra cima de mim, ele não correu não. Aí eu atirei e depois que ele correu, mas não correu muito não também. (...)”
(Id. 300847369).

Resumidamente, embora
Marcos
alegasse sentir-se ameaçado, permaneceu na festa sem justificar de forma plausível sua conduta; não viu o ofendido armado; e admitiu ter desferido disparos inclusive quando este já buscava se afastar, o que revela ausência de
animus defendendi
e excesso manifesto.

De mais a mais, confessou ter efetuado mais de um disparo, atingindo a vítima no ombro e, em seguida, na cabeça, o que confere à ação contornos de execução sumária e evidencia a absoluta desproporcionalidade da reação:

“(...) Eu saquei a arma e atirei nele (...) não sei se foram dois, um no ombro dele e o outro na cabeça (...)”
(Id. 300847369).

Esse conjunto probatório, corroborado pelos relatos de
Tiago
,
Ana Cláudia
e
Sheila
, conduz à inequívoca conclusão de que o Conselho de Sentença, ao rejeitar a tese de legítima defesa, decidiu em plena harmonia com os autos. Não se vislumbra agressão injusta, atual ou iminente, mas sim prova robusta de premeditação e execução da conduta homicida.

Sobre o tema, a jurisprudência é uníssona ao exigir que a legítima defesa esteja inequivocamente demonstrada, não bastando meras suposições:

“(...)
O reconhecimento da legítima defesa pressupõe a presença de agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e animus defendendi
(...)”
(N.U 0004677-18.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025).

“(...)
Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a comprovação inequívoca de que a ré, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal
(...)”
(N.U 1008515-87.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

À luz dessas premissas, verifica-se que não se mostram presentes os requisitos cumulativos do art. 25 do CP — agressão injusta atual ou iminente, meios necessários, uso moderado e
animus defendendi
. Ao contrário, a sucessão de disparos — inclusive aquele que transfixou a região cefálica da vítima, retirando-lhe qualquer possibilidade de reação — evidencia
animus necandi
e reação desproporcional, tal como corretamente concluiu o Conselho de Sentença.

No segundo ponto, a defesa pleiteia o afastamento da qualificadora do
motivo torpe
, sob o argumento de inexistirem provas concretas a justificá-la, sustentando que a mera desavença entre réu e vítima não bastaria à sua configuração.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Deve-se recordar que a soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, impõe que a exclusão de qualificadoras reconhecidas pelo Júri somente se admita em hipóteses excepcionalíssimas, quando manifestamente divorciadas do acervo probatório.

Na espécie, o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido por motivo torpe, consistente na vingança do apelante contra a vítima, em razão de o cunhado desta haver ceifado a vida de um tio seu (Id. 300847379 – pág. 2).

Tal motivação encontra respaldo nas próprias declarações do réu, que, em sede
policial
, afirmou que o crime teve como causa a antiga rixa decorrente do homicídio de seu tio, praticado por
Nil
— cunhado da vítima —, associada às ameaças que ambos dirigiam contra si e sua família, circunstâncias que, segundo disse, foram intensificadas pelas provocações da vítima no dia dos fatos:

“(...) QUE o interrogando esclarece que já possuía uma "rixa" antiga com a vítima, desde que NIL, cunhado da vitimda mesma matou JAMIL, o tio do interrogando, há aproximadamente cinco anos atrás, inclusive, NIL fora preso por conta disso, e então desde o começo do ano de 2011, quando NIL saiu da cadeia, este juntou-se com a vítima e ficavam espalhando pelo bairro que iriam invadir a casa do interrogando para matar a si e à sua família, inclusive, seu outro tio EDEMILSON, sendo por conta das ameaças que a vítima e seu cunhado andavam espalhando, foi que o interrogando e seu tio, saíram de casa e ficaram na casa da vizinha conforme já explicado anteriormente; (...) QUE não é verdade que o interrogando tenha se desentendido com a vítima em consequência desta ter oferecido bebida alcoólica para sua esposa ou mesmo para a namorada de THIAGO, e que a motivação deste crime fora realmente por conta da “rixa” já existente desde o assassinato de seu tio e porque temia que a vítima e seu cunhado NIL viessem a cumprir as ameaças que estavam fazendo ao interrogando e à sua família e isso foi reforçado pelas provocações da vítima no dia dos fatos até os momentos que os precederam; (...)”
(Id. 200821348 - pág. 1/2).

Em
juízo
, embora tenha tentado desvincular o crime da morte de seu tio, suas declarações mostraram-se contraditórias, revelando que, ao mesmo tempo em que negava vínculo direto entre a vítima e aquele homicídio, admitia temê-la justamente pela proximidade com
Nil
, autor do delito pretérito, como se depreende do seguinte excerto:

“(...)
Promotora:
Mas por que que tinha porque o senhor ter medo a tarde?
Marcos:
Porque ele estava com o cara que matou meu tio também, armado também, ele estava.
Promotora:
Quem matou seu tio?
Marcos:
O Nil. (...)
Promotora:
O Fagner matou seu tio?
Marcos:
Não, não, não, tem nada a ver não. Só que ele tava com o cara que matou meu tio, mas só que ele não matou meu tio, o Fagner.
Promotora:
Aí como que foi que o Fagner chegou no senhor esse dia? (...)
Marcos:
É que ele tava com o carro né, ele dirigia pro cara. Ele tava dirigindo pro cara. Aí ele foi até a casa da minha mãe lá, que nós mora perto, foi até a casa da minha mãe lá, só que aí eu corri né.
Promotora:
Mas eu não entendo senhor Marcos, se a tarde o senhor correu dele, por que que na hora que ele chegou na festa, na festa o senhor ficou? Não faz sentido.
Marcos:
Faz, porque eu fiquei. A festa não era dele, aí eu fiquei lá.
Promotora:
Mas a rua também não é dele, ele passava na rua e o senhor fala que corria.
Marcos:
Ah, mas eu vou esperar pra que? Ele estava ali armado, os cara tudo ali armado. Ele era em 3 (...)”
(Id. 300847369).

A prova colhida reforça esse cenário de animosidade.

A esposa do apelante,
Jocevany Maria Alves Silva
, embora na fase
policial
tenha declarado que nunca presenciou ameaças ou brigas entre réu e vítima (Id. 200822673 – pág. 7/8), em
plenário
, na condição de informante, afirmou que
Fagner
rondava a quitinete em que morava com
Marcos
, observando-os de forma intimidadora, quase sempre na companhia do cunhado
Nil
, o que lhe causava temor. Relatou, ainda, que, durante a festa, a vítima não cessava de vigiar os movimentos do réu, circunstância que a levou a comentar o fato com uma amiga. Disse, por fim, que se afastou para chamar sua sogra, na tentativa de evitar briga, momento em que ouviu os disparos que vitimaram
Fagner
(Id. 300847369).

Esses relatos, longe de afastar a animosidade, confirmam que o delito não resultou de discussão ocasional, mas de uma rixa contínua e enraizada, marcada por ameaças recíprocas e clima de intimidação constante.

O informante
Edmilson Torcates dos Santos
, tio do réu, corroborou esse quadro, narrando que
Fagner
fazia constantes ameaças e transitava reiteradamente nas imediações da residência da família, circunstâncias que acentuavam o clima de hostilidade e temor. Acrescentou que
Marcos
chegou a “prometer”
Fagner
, no sentido de que iria matá-lo, em razão da rixa preexistente (Id. 300847369).

Por sua vez, a testemunha
Marilene Gonçalino da Silva
, vizinha do apelante, declarou em plenário que residia próxima às famílias envolvidas e tinha conhecimento da tensão que marcava a convivência no bairro. Embora não tenha presenciado a execução, pois se encontrava dentro do salão no momento dos disparos, confirmou que
Marcos
era vizinho de longa data e que já havia buscado refúgio em sua residência em razão das ameaças que dizia sofrer de
Fagner
e de seu cunhado
Nil
, circunstância que denota a gravidade da rixa e o ambiente hostil em que o crime se desenvolveu (Id. 300847369).

De igual modo, somam-se os depoimentos de
Tiago, Ana Cláudia
e
Sheila
. O primeiro declarou que
Marcos
, instantes antes dos disparos, dirigiu palavras hostis a
Fagner
, vinculando-o a
Nil
e, em seguida, manifestando de forma expressa a intenção de matá-lo (Id. 200822651 – pág. 2/3 e Id. 300847369). Já
Ana Cláudia
foi categórica ao afirmar que a vítima em momento algum reagiu ou portava arma de fogo, tendo sido perseguida e alvejada de maneira impiedosa (Id. 200822651 – pág. 8/9). Por sua vez,
Sheila
, irmã da vítima, destacou que, ao tomar ciência do ocorrido, soube que
Marcos
não apenas desferiu os disparos que atingiram
Fagner
, mas também se aproximou e efetuou tiro à queima-roupa em sua cabeça, circunstância reveladora da frieza e do propósito de execução (Id. 200821348 – pág. 15, Id. 200821349 – pág. 1 a 6 e Id. 300847369).

Esse conjunto probatório demonstra que o crime não decorreu de discussão trivial ou de mero desentendimento circunstancial, mas de um ódio entranhado, alimentado por homicídio pretérito atribuído ao cunhado da vítima, traduzindo-se em vingança vil e desprezível sob o ponto de vista ético-social, típica do motivo torpe.

A propósito, colhe-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...)
A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo na prova dos autos, diante de indícios de que o crime foi motivado por vingança, revelando vilipêndio aos valores ético-sociais
(...)”
(N.U 1000101-06.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025).

“(...)
A qualificadora do motivo torpe, quando reconhecida pelo Conselho de Sentença com respaldo em provas concretas, não pode ser afastada por esta instância, sob pena de violação à soberania dos veredictos
(...)”
(N.U 1008690-14.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

Assim, não há dúvida de que o crime foi impulsionado por sentimento vil, caracterizado pela vingança decorrente de homicídio pretérito e potencializado pelas reiteradas ameaças, traduzindo motivo torpe em sua essência, de modo que o reconhecimento feito pelo Conselho de Sentença deve ser integralmente preservado.

No terceiro ponto, a defesa sustenta a exclusão da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, ao argumento de que o fato teria decorrido de mera rixa momentânea, sem a presença de elemento surpresa ou circunstância concreta que tenha reduzido as possibilidades de reação do ofendido.

Inviável, contudo, a exclusão pretendida.

Conforme já delineado, a dinâmica do crime evidencia que o apelante surpreendeu o ofendido em contexto no qual não havia qualquer expectativa de agressão iminente, tampouco condições para que este pudesse se defender.

As provas colhidas são firmes nesse sentido.
Ana Cláudia Duarte
foi categórica ao afirmar que a vítima, em momento algum, reagiu ou portava arma de fogo, tendo sido perseguida e alvejada de forma repentina (Id. 200822651 - pág. 8/9). Já
Sheila Pereira da Cruz
, irmã da vítima, reforçou que
Marcos
não apenas desferiu os disparos, mas também se aproximou e efetuou tiro à queima-roupa na cabeça do ofendido, gesto que traduz frieza e intenção de assegurar o resultado morte (Id. 200821348 – pág. 15, Id. 200821349 – pág. 1 a 6 e Id. 300847369). De igual modo,
Tiago Santana da Mata
e
Edmilson Torcates dos Santos
confirmaram que o réu já havia manifestado, em momentos distintos, sua intenção homicida, dirigindo palavras hostis a
Fagner
e vinculando-o a
Nil
, o que afasta qualquer ideia de ato impensado (Id. 200822651 – pág. 2/3 e Id. 300847369).

O próprio réu, em seu interrogatório, admitiu temer a vítima, mas reconheceu não ter presenciado qualquer ameaça imediata ou arma em poder dela naquela ocasião. Suas justificativas foram contraditórias e pouco convincentes, limitando-se a alegações vagas, como o gesto de “coçar a cintura”. Tais contradições, longe de evidenciar legítima defesa, apenas confirmam que o apelante permaneceu na festa, aguardou a oportunidade e conscientemente optou pelo ataque.

Esse quadro narrativo encontra plena confirmação na prova técnica. O laudo de exame necroscópico n. 1.9067.1.2012.25355-01 (Id. 200821349 – pág. 14 a 17 e Id. 200822650 – pág. 1 a 4) atesta múltiplos disparos em regiões vitais — cabeça, tórax/abdômen e dorso —, incluindo projétil que transfixou o crânio e causou lesões cerebrais graves, suficientes para incapacidade imediata de reação. Ademais, constatou-se hemotórax volumoso e hemoperitônio significativo, decorrentes da perfuração de órgãos essenciais como pulmão, pâncreas e aorta abdominal.

O conjunto probatório, oral e pericial, demonstra que a vítima foi surpreendida de maneira fulminante e letal, sem qualquer chance concreta de defesa. Não se trata, portanto, de mera rixa momentânea ou confronto equilibrado, mas de execução traiçoeira, em que o apelante lançou mão de recurso insidioso e desleal para assegurar a morte da vítima.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

“(...)
A existência de desavenças anteriores entre réu e vítima não afasta, por si só, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando o ataque se dá de forma súbita e impede reação
(...)”
(N.U 1002435-05.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

“(...)
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está devidamente comprovada nos autos, considerando que as vítimas foram alvejadas de surpresa, sem chance de defesa, conforme apurado pela perícia, sendo legítimo o reconhecimento pelos jurados, devendo-se respeitar a soberania dos veredictos
(...)”
(N.U 0005864-66.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025).

Dessa forma, mantém-se incólume a configuração da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo inviável o seu afastamento, sob pena de desconsiderar a força do conjunto probatório e afrontar a soberania dos veredictos.

Por fim, a defesa alega erro e injustiça na
aplicação da pena
, sustentando, de um lado, que o Juízo sentenciante teria deixado de valorar o comportamento da vítima em favor do réu e, de outro, que a majoração da pena-base em 1/6 revelar-se-ia desproporcional.

Nenhum dos argumentos, todavia, prospera.

Na
primeira fase
da dosimetria, a Magistrada fixou a pena-base em 14 anos de reclusão, exasperando-a em 1/6 sobre o mínimo legal em virtude da culpabilidade negativamente valorada. Registrou, com acerto, que o apelante, mesmo após derrubar a vítima ao solo com os primeiros disparos, prosseguiu na execução e, com manifesta frieza, desferiu tiro à sua cabeça, circunstância que revela dolo intenso e eleva a reprovabilidade da conduta. Confira-se:

“(...)

A
culpabilidade
deve ser valorada negativamente, isso se deve ao fato de que mesmo após ter atingido a vítima, fazendo-a cair no chão, continuou o intento criminoso e, com dolo intenso, desferiu um tiro em sua cabeça, sem qualquer necessidade para garantir a execução do delito já consumado, demonstrando total desrespeito à vida humana.

(...)

Aumento a pena mínima prevista em 1/6, tendo em vista a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo-a em
14 anos de reclusão.

(...)”
(Id. 300847375 - pág. 2/3).

A exasperação, portanto, não decorreu de critério abstrato, mas de elemento concreto extraído da dinâmica delitiva, como já reconhecido pela jurisprudência desta Corte Revisora:

“(...)
A negativação da culpabilidade está justificada em elementos concretos [tiros à queima-roupa que atingiram as vítimas em regiões vitais], os quais “apontam maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base
” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS) (...)”
(N.U 0023629-69.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024).

No que tange ao comportamento da vítima, a sentença igualmente foi explícita ao rechaçar a alegação, consignando que inexiste prova segura de que o ofendido tenha concorrido de modo determinante para o resultado. Assim se manifestou a sentenciante:

“(...)

Não há provas indenes de dúvidas de que o
comportamento da vítima
tenha influenciado a ação do demandado. Ademais, ainda que sua versão procedesse, não justificaria a reação apresentada.

(...)”
(Id. 300847375 - pág. 2).

Com efeito, ainda que se cogitasse alguma provocação anterior, tal circunstância não teria o condão de justificar a reação desproporcional e letal do apelante, que, em vez de se afastar do local, optou por permanecer na festa e consumar o homicídio. A jurisprudência desta Corte é clara ao afirmar que o comportamento da vítima somente pode atenuar a pena quando, além de comprovado, se mostrar atual e relevante para o resultado delituoso:

“(...)
O comportamento da vítima somente pode atenuar a pena quando, além de comprovado, for atual e relevante para o resultado delituoso
(...)”
(N.U 0003098-48.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025).

Também não procede a alegação de desproporcionalidade no
quantum
de exasperação. A fração de 1/6 está em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de refletir a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a pena-base não se encontra sujeita a critério matemático rígido, devendo o Juiz, de forma motivada, ajustar a sanção às peculiaridades do caso concreto (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 30/8/2022; AREsp n. 2.480.415/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025, DJEN 10/2/2025).

Nessa mesma linha, já decidiu a Corte Superior que
“(...)
cada circunstância agravante reconhecida, por recomendação jurisprudencial, deverá acarretar o aumento da reprimenda na fração de 1/6 sobre a pena-base, salvo justificativa adicional para a adoção de quantum distinto
(...)”
(AgRg no HC n. 802.818/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

Assim, a dosimetria se encontra devidamente fundamentada e proporcional, inexistindo qualquer ilegalidade ou descompasso que justifique reparo por esta instância revisora

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto por
Marcos Vinícius Torcatis dos Santos
e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025